Tribunal: TJDFT
Processo: 0763687-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO EM QUE ATUOU COMO PROFESSOR - REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado que interpôs, condenando o réu/recorrido na obrigação de implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 6% (seis por cento), nos proventos da parte autora, correspondente aos 10 anos de efetivo exercício.
II. Alega a existência de obscuridade e contradição no julgado, uma vez que o acórdão teria compreendido período além do pleiteado, excluindo direito referente a período que já estaria incorporado nos proventos de aposentadoria da servidora e que não era objeto da ação. Requereu o conhecimento e a procedência dos embargos.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. No caso, assiste razão à parte embargante.
V. De fato, analisando os autos, verifica-se que o objeto da demanda era o reconhecimento do exercício do magistério desempenhado pela servidora em regime de alfabetização no período de 24/02/1997 a 23/12/1997, e que no acórdão foi reconhecido o exercício do magistério da parte na regência de classe de alfabetização nos seguintes períodos: “24/02/1997 a 23/12/1997, 04/03/2002 a 20/12/2002, 12/02/2007 a 18/12/2007, 11/02/2008 a 18/12/2008, 09/02/2009 a 18/12/2009, 10/02/2010 a 20/12/2010, 10/02/2011 a 19/12/2011, 08/02/2012 a 20/12/2012, 14/02/2013 a 19/12/2013, 05/02/2014 a 22/12/2014, 23/02/2015 a 28/12/2015, 29/02/2016 a 20/09/2016”.
V. Assim, considerando que o julgado foi além do pedido deduzido pela parte, uma vez que os demais períodos já haviam sido reconhecidos administrativamente pelo réu/recorrido e já integravam a folha de pagamento da servidora, a correção do erro material é medida que se impõe.
VI. Desse modo, acolho os embargos de declaração, para alterar os itens 10, 11 e 12 da ementa, que passarão a constar com a redação que segue:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSOR APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO EM QUE ATUOU COMO PROFESSOR. - REGÊNCIA DE CLASSE E ALFABETIZAÇÃO. CARACTERIZADO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (45894821).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja, a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos seus vencimentos, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a sua aposentadoria e vincendas, sob o argumento de que trabalhou em turmas de alfabetização em fração dos anos compreendidos entre 1991 a 2016.
3. Aduz a parte recorrente que, a sentença recorrida acompanhou, equivocadamente, os argumentos sustentados na contestação da parte ré, o qual indicou que o autor teria exercido suas atividades de magistério em atividades complementares à alfabetização, denominadas dinamização, entretanto, segundo o recorrente, isto não é verdade. Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença.
4. Contrarrazões apresentadas (45894828), sustentando a recorrida pela manutenção da sentença combatida por seus próprios fundamentos, bem como a condenação da recorrente em honorários sucumbenciais.
5. Após análise detida dos autos, verifica-se que, da declaração exarada pela Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, Escola Classe 403 de Samambaia, (ID 144104021, pág. 8-10) e DTS – Demonstrativo de Tempo de Serviço/ Ato Publicado (ID 144104021, pág. 29), no interstício de 24/02/1997 a 23/12/1997, 04/03/2002 a 20/12/2002, 12/02/2007 a 18/12/2007, 11/02/2008 a 18/12/2008, 09/02/2009 a 18/12/2009, 10/02/2010 a 20/12/2010, 10/02/2011 a 19/12/2011, 08/02/2012 a 20/12/2012, 14/02/2013 a 19/12/2013, 05/02/2014 a 22/12/2014, 23/02/2015 a 28/12/2015, 29/02/2016 a 20/09/2016, a parte recorrente efetivamente exerceu seu magistério na regência de classe de alfabetização de crianças e/ adolescentes.
6. Neste ponto, convém, entretanto, assinalar o que dispõe o art. 1o “ caput”, da Lei Distrital no 654/94, in verbis: “ Art. 1° Fica criada a Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.”
7. A Lei Distrital no 654/94 foi revogada pela Lei Distrital no 5.105/2013, a qual dispôs em seu art. 19, in verbis: “ Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
8. Em sequência, a Lei Distrital no 5.105/2013 foi revogada pela Lei Distrital no 5.105/2013, que, por sua vez, dispõe em seu art. 30, in verbis: “Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.”
9. Por fim, colaciona-se o teor da súmula no 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”
10. Ante o exposto, constata-se que a parte recorrente preencheu os requisitos para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA em seus proventos no período laboral pleiteado, quer seja de 24/02/1997 a 23/12/1997, visto ser posterior à publicação da Lei Distrital no 654/94, 24/01/1994, consoante determina a súmula 23 da TUJ supracitada.
11. Nessa linha de raciocínio, assiste razão à parte recorrente, devendo a sentença ser reformada, a fim de condenar o Distrito Federal na implementação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), nos proventos da parte autora, referente ao período laboral compreendido entre 24/02/1997 a 23/12/1997, no qual a parte recorrente exerceu a atividade do magistério por 302 dias na regência de classe de alfabetização de crianças e/ adolescentes, e que ainda não foi contabilizado em sua folha de pagamento, devendo integrar o período já reconhecido administrativamente (ID. 45894813, p. 32), fazendo, portanto, jus ao percentual total de 7,2% (sete vírgula dois por cento) a título de GAA.
12. Ante todo o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Condena-se o DISTRITO FEDERAL na obrigação de:
a) implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 7,2% (sete vírgula dois por cento), nos proventos da parte autora, correspondente aos anos de efetivo exercício na função; e b) na obrigação de pagar o valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da recorrente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

VII. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar o erro material e alterar a ementa proferida, conforme os termos detalhados.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.